Tribunal: TJSP
Processo: 0000645-39.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000645-39.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
NILTON ANTONIO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
2
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537
Apelante: Nilton Antonio Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.629
Apelação. Crime de incêndio. Sentença condenatória. Recurso da
defesa. Prova suficiente para a condenação. Sanção que não
comporta reparo. Recurso desprovido.
1. A r. sentença de fls. 231/242, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar NILTON ANTONIO
JUNIOR às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incursa no artigo 250, par. 1o, inciso II, alínea “a”, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, na forma da Lei no
11.340/06. Concedido o apelo em liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por falta
de provas. Subsidiariamente, requer (a) a desclassificação para o crime de
incêndio culposo, (b) a fixação da pena-base no mínimo legal, (c) o
afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“f”, do Código Penal e (d) o estabelecimento do regime aberto para o início
do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 250/258).
Processado o recurso, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 283/287).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
3
delito que lhe foi imputado.
O quadro probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
ora se seguem.
4. Narra a denúncia, em suma, que no dia 12 de abril
de 2018, por volta das 16h36, no local indicado, o acusado causou incêndio
em casas destinadas à habitação, expondo a perigo a integridade física e
patrimônio de outrem. Na data anterior, o réu discutiu com a esposa, Maria
Pereira Gonçalves, a qual registrou boletim e ocorrência sobre os fatos
objetivando a apuração dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria contra
elas praticados no contexto de violência doméstica. Após tal episódio, a
esposa do réu se abrigou na casa da vizinha Elza Helena de Lira.
Inconformado com a saída da esposa do lar, no dia seguinte, o acusado ateou
fogo nas roupas da esposa e abriu o registro de gás da residência onde
moravam. Além disso, também ateou fogo em algumas revistas e as lançou
sobre o telhado da casa de Elza.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 14/17), boletim
de ocorrência referente ao episódio de violência doméstica do dia anterior
(fls. 19/21) e, notadamente, do laudo pericial (fls. 104/108), o qual constatou
“danos na porta da garagem, na sala, na cozinha, quarto do casal e da criança,
na porta da cozinha, vidro da janela, vestígios de sangue pelo piso, além do
dano causado pela ação das chamas de fogo nas roupas e na telha do vizinho,
conforme fotos” (fls. 105).
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o réu.
Maria relatou que manteve uma união estável com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
4
acusado por quinze anos. Tiveram uma discussão na véspera, motivo pelo
qual dormiu na casa da vizinha. Na data dos fatos, foi à delegacia da mulher
prestar queixa. Ao retornar, a polícia já estava no local. O réu havia colocado
fogo nas roupas da depoente e jogado revistas com fogo no telhado da casa da
vizinha. Acredita que o acusado tenha ficado revoltado porque a vizinha a
abrigou no dia anterior. Ele colocou fogo em suas roupas no quintal. Além
disso, ao entrar em casa sentiu um forte cheiro de gás, pois o réu deixou a
saída de gás aberta. Não vive mais com o acusado. Ele ficava violento quando
bebia, porém nunca a agrediu fisicamente, apenas verbalmente. Sua vida
melhorou muito após a separação. Na data dos fatos não havia ninguém em
casa. Não presenciou o momento em que o réu atirou as revistas no telhado
da vizinha, quando chegou o fogo já havia sido apagado. Apenas Daiane
presenciou o episódio (fls. 10 e 226).
Elza narrou que, na noite anterior aos fatos, Maria,
esposa do réu, dormiu em sua casa porque houve uma briga e ela teve medo
de dormir na própria residência, visto que o réu estava descontrolado. No dia
seguinte, saiu de casa e, ao retornar, por volta das 17 horas, a rua estava cheia
de gente e havia carros de polícia. O fogo já havia sido apagado. Sua vizinha
Daiane viu fumaça e o acusado, em sua casa, ateando fogo em revistas e
atirando sobre o telhado da casa da declarante. Ela pegou uma mangueira e
apagou o fogo. As telhas de sua casa ficaram queimadas. A casa do réu não
pegou fogo, nem soube que o acusado deixou o gás aberto. Após os fatos, o
réu foi embora da casa de Maria. O réu era bom quando estava sóbrio, porém
quando bebia virava uma “fera”. Ele bebia com frequência. Acredita que o
acusado ateou fogo em sua casa porque estava embriagado, pois ele deve tê-la
chamado e ficou nervoso por não obter resposta, visto que a declarante estava
fora de casa. Sua residência estava vazia por ocasião dos fatos (fls. 11 e 225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
5
Daiane afirmou ser vizinha de Elza. Na data dos
fatos, saiu na sacada de sua residência e viu o acusado jogando folhas de
revista com fogo sobre o telhado de Elza, porém as folhas logo apagavam.
Um rapaz chamou a sua atenção, apontando as telhas da casa de Elza, que
estavam pegando fogo. A declarante pegou uma mangueira e apagou o fogo,
enquanto o acusado dava risada. A chama estava alta. Acredita que apenas as
telhas tenham sido danificadas. Alguém chamou a polícia, que levou o réu
preso. Não sabe se o réu ateou fogo à própria casa ou deixou o gás aberto,
nem conhece o motivo que levou o réu a atear fogo ao telhado da vizinha.
Sabe apenas que o réu bebia muito naquela época e sua esposa estava prestes
a se separar (fls. 9 e 227).
O policial militar Douglas relatou que foi acionado
para atender a uma ocorrência de incêndio. Chegou ao local e viu o telhado
de plástico de uma casa com o fogo já apagado. Uma pessoa no local
informou que o acusado, morador da casa vizinha, havia ateado fogo, porém
vizinhos conseguiram apagar. O réu estava dentro de casa, nervoso e
aparentava estar embriagado. As casas eram geminadas, se o fogo alastrasse
provavelmente causaria um incêndio de grandes proporções. O réu tinha
cortes nas mãos, motivo pelo qual acionou o Samu. Após algum tempo a
esposa do acusado chegou, informando que estava voltando da delegacia da
mulher, pois havia sofrido violência na noite anterior. O réu, então, disse que
era hora de ir embora e saiu correndo. Como estava embriagado, caiu no
chão, sendo facilmente contido. No interior da residência havia marcas de
sangue da mão do réu, um grande volume de roupas da vítima queimados,
além de todas as bocas de gás do fogão estarem abertas (fls. 6 e 228).
No mesmo sentido foi o relato do policial militar
João Batista, ouvido apenas em solo policial (fls. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
6
Cuida-se, pois, de um manancial substancioso a
confortar a imputação.
Certo que o réu, silente em solo policial (fls. 12),
negou a acusação em juízo. Relatou que, na data anterior, teve uma discussão
com sua esposa em razão de ter descoberto uma traição. Ela saiu de casa
dizendo que o declarante a havia agredido, o que era mentira, e registrou
boletim de ocorrência na delegacia. Ficou transtornado com aquela situação e
ingeriu bebida alcoólica. Como forma de vingança, pegou algumas roupas da
vítima, colocou-as na área externa da casa, longe do muro, e ateou fogo. Em
razão da ventania, voou uma brasa no telhado da vizinha, mais
especificamente, três telhados de plástico no corredor externo da casa da
vizinha. Negou ter deixado as bocas de gás abertas. Após algum tempo Maria
lhe disse que Daiane foi pressionada pelo policial a incriminá-lo (fls. 230).
Mas não se cuida de uma versão convincente,
porquanto escoteira nos autos.
Nesta ordem de ideias, bem delineado que o
incêndio foi provocado pela ação do acusado. E as circunstâncias estão a
descortinar que o acusado agiu com dolo. Embora a perícia não tenha
conseguido precisar que o incêndio foi intencional, o depoimento das vítimas
e testemunhas apontam neste sentido. O acusado ateou fogo às roupas da
vítima enquanto ela estava na delegacia registrando boletim de ocorrência em
seu desfavor, após discussão na noite anterior que fez a ofendida sir de casa e
se abrigar na casa da vizinha. O fato de o réu ter ateado fogo à casa da vizinha
que abrigou sua esposa também sinaliza para a existência do dolo. Frise,
ainda, que a testemunha Daiane asseverou que o acusado riu dela enquanto
tentava apagar o fogo no telhado de Elza.
E a suposta embriaguez não exime o acusado (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
7
28, II, do Código Penal). Nem mesmo a título de exclusão do dolo, porquanto
as circunstâncias estão a indicar de que o acusado agiu voluntariamente, com
a consciência de que poderia acarretar perigo comum, o que se mostra
suficiente para caracterizar o tipo subjetivo, não se exigindo a intenção
específica de causar dano1.
Assim, o conjunto probatório descortina que o
acusado causou incêndio, do qual resultou perigo ao patrimônio e a
integridade física de outrem, conduta que cabe no suporte fático do crime de
incêndio.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
E indisputável que se tratava de casas habitadas,
visto que sua esposa e filhos moravam em uma casa e a vizinha Elza morava
na outra, de sorte que se cuida da figura qualificada prevista no par. 1o, II,
“a”, do Código Penal2.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. A sanção não comporta reparo, eis que
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade, em obediência aos
parâmetros estabelecidos pelo Código Penal.
Neste passo, a pena-base foi fixada em 1/3 acima do
mínimo legal, em 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa,
considerando as circunstâncias do delito, pois o réu praticou o delito contra a
própria companheira, os danos reais causados à residência de Elza, bem como
o fato de ter deixado o gás do fogão aberto, o que poderia ter causado um
desastre com proporções catastróficas.
1 JULIO FABBRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, pág. 2.003.
2 A qualificadora incide ainda que no momento do fato ninguém estivesse no local (DAMÁSIO DE JESUS, Código Penal
Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 969).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000645-39.2018.8.26.0537 -Voto no 13.629
8
Na segunda fase, correto o aumento da pena em 1/6
em face da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”,
ambos do Código Penal, pois uma das vítimas era sua companheira, chegando
a 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Na terceira fase, em face da causa de aumento de
pena prevista no artigo 250, par. 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, a
pena foi aumentada para 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de
17 dias-multa. Não foi observada a fração de 1/3 prevista na lei penal, o que
fica mantido, à míngua de recurso ministerial.
E o regime inicial para o cumprimento da pena
privativa de liberdade não pode ser mais brando que o semiaberto,
considerando a gravidade em concreto do delito (considerando as
circunstâncias acima referidas) e a quantidade de pena.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator